Tribunal: TJMT
Processo: 1021235-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021235-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), NIVALDO ROCHA - CPF: 389.262.539-53 (AGRAVANTE), ZENOR ZAMBAN - CPF: 057.986.630-00 (AGRAVADO), GERALDO ZAMBAN - CPF: 007.598.300-10 (AGRAVADO), NILSE MARIA ZAMBAN - CPF: 506.994.150-04 (AGRAVADO), SUZANA ROSSETTI ZAMBAN - CPF: 945.093.790-72 (AGRAVADO), DEOCLECIO ZAMBAN - CPF: 057.949.430-68 (AGRAVADO), DOROTY TOSSIN ZAMBAN - CPF: 219.689.500-87 (AGRAVADO), ORANDINA ELIAS ROCHA - CPF: 037.637.681-30 (AGRAVANTE), JUDITE SOUZA DA SILVA NOIA - CPF: 913.498.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA ANDREA MIRANDA LUCION - CPF: 954.521.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 860.815.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO BENÍCIO DE MACEDO (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON ROCHA - CPF: 900.427.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDE DEOBALD ROCHA - CPF: 016.358.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA - CPF: 689.500.122-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 429.613.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADINAE MOREIRA RAMOS - CPF: 113.855.022-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO MOREIRA RAMOS - CPF: 241.961.852-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS - CPF: 866.398.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 162.376.502-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SOCORRO LIMA DOS SANTOS - CPF: 409.109.622-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 453.875.754-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAURA LUZIA BASTIANE - CPF: 349.548.212-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), ALDO ANTUNES (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE IMPLICA EM DESOCUPAÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A REGRA DE TRANSIÇÃO DETERMINADA NA ADPF No 828. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos a decisão agravada implica na possibilidade de desocupação coletiva de cerca de 200 famílias.

2. Na ADPF no 828
o Exmo. Ministro Roberto Barroso determinou a adoção de um regime de transição para a análise dos pedidos de desocupações coletivas, que inclui a necessidade de
realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos.

3. Decisão cassada.

4. Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Nivaldo Rocha e Orandina Elias Rocha
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação de manutenção de posse no 339-33.2003.8.11.0046, que determinou expedição de mandado de reintegração de posse.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “
a referida Ação,
teve sua sentença transitada em julgado em 30/03/2009, sendo o processo arquivado em 18/01/2010 –
do qual findou-se a prestação jurisdicional
, e após mais de ano e dia, em 13/09/2011 – a parte Autora requereu o DESARQUIVAMENTO, para o cumprimento de sentença e que fosse expedido o mandado de reintegração de posse, sendo que o ultimo cumprimento de mandado na área teria ocorrido em 30/03/2007 através de revigoramento da decisão liminar.”
(Id. 110669488, pág. 2, destaques no original)

Afirmam que “
em 2011, foram surpreendidos com decisão nos Autos da Ação de Manutenção de Posse, determinado a reintegração de posse para que,
TÃO SOMENTE, FOSSEM RETIRADAS AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM NA ÁREA DE RESERVA LEGAL
, conforme fls. 433 do Processo Principal, que segue completo anexo. Assim, em face desta decisão,
foram interpostos diversos EMBARGOS DE TERCEIROS
,
ainda pendentes de instrução processual
, uma vez que área era,
e ainda é, ocupada por diversas famílias com moradia efetiva
, exercendo a posse e explorando pequenas áreas rurais com agricultura de subsistência,
e essas PESSOAS NÃO RESPONDERAM A AÇÃO PRINCIPAL
, sequer foram relacionadas a lide. ”
(Id. 110669488, pág. 2, destaques no original)

Esclarecem que “
A decisão agravada,
narra que os Requeridos não cumpriram a decisão anterior, sem, contudo, se atentar que as pessoas que lá se encontram nunca foram chamadas ao processo principal
, e o que de fato se constata no processo principal, é que a parte Autora, que se diz proprietária do domínio,
vem há mais de 17 anos se utilizando do Poder Judiciário para “
cuidar
” da área que jamais exerceram posse efetiva.”
(Id. 110669488, pág. 3, destaques no original)

Defendem que “
com os Embargos de Terceiro pendente de instrução e julgamento, repete-se, não poderia haver nos Autos do Processo Principal nenhuma NOVA determinação, no tocante aos embargos de terceiro, sobressai o efeito suspensivo ope legis (e não ope judicis), ao qual se vincula o magistrado ao proferir juízo positivo de admissibilidade da ação autônoma incidental. Não há, portanto, que se falar em discricionariedade na atuação judicial, donde se extrai a inexistência de conteúdo constitutivo do provimento respectivo. Portanto, recebidos os Embargos de Terceiros, evidenciada a natureza meramente declaratória da atividade cognitiva do juiz delineada no artigo 1.052 do CPC/73, É CERTO QUE A SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA DO PROCESSO PRINCIPAL VERIFICA-SE A PARTIR DA PROPOSITURA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ATO JURÍDICO DETERMINANTE), MALGRADO CONDICIONADA AO ATO JUDICIAL DE RECEBIMENTO DA INICIAL.”
(Id. 110669488, pág. 4, destaques no original).

Mencionam que “
A área é atualmente ocupada por diversas famílias que vem exercendo a posse mansa, pacifica e ininterrupta com exploração de pequenas áreas com agricultura familiar de subsistência,
inclusive com serviços públicos prestados dentro da gleba, através da Prefeitura Municipal, bem como ainda recebendo recursos do Governo do Estado e Governo Federal
.”
(Id. 110669488, pág. 6, destaques no original).

Asseveram que
o magistrado de origem não observou a decisão liminar do STF na ADPF no 828, no que concerne as ocupações.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

Liminar parcialmente deferida (Id. 126189157).

Contrarrazões suscitando preliminar de ilegitimidade ativa e supressão de instância, no mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 129368171).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, no qual suscita preliminar de perda de objeto (Id. 133433699).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão agravada que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse está correta.

As preliminares arguidas em contrarrazões estão prejudicadas, pois foram analisadas e rejeitas no julgamento do recurso de agravo interno interposto pela parte recorrente contra decisão que determinou o recolhimento das custas processuais em dobro.

Por sua vez, a preliminar de perda do objeto recursal suscitada pelo “parquet” deve ser rejeitada, uma vez que a decisão agravada não deixou se subsistir em razão da suspensão da tramitação dos autos na origem.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser provido.

A situação dos autos se refere ao pleito de reintegração de posse que envolve cerca de 200 famílias, ou seja, trata-se de um pedido de desocupação coletiva.

Nesse sentido é a informação prestada pelo magistrado de origem: “[...]
a decisão [agravada] poderá resultar no desalojamento de aproximadamente 200 famílias que já fixaram habitação ou moradia no imóvel rural há tempo razoável. [...]” (Id. 137213305, pág. 2)

Ocorre que, o Exmo. Ministro Roberto Barroso em decisão proferida no dia
31/10/2022
, na ADPF n° 828, determinou a adoção de um regime de transição para a análise dos pedidos de desocupações coletivas. Confira-se:

“[...]
31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:

(a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada;

(b)
Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos.
As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2o, § 4o, da Lei no 14.216/2021.

(c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Destaquei)

Destarte nos termos da decisão proferida na ADPF no 828 é necessário
a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como
etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos.

Registro, por oportuno, que no caso não há afronta ao princípio da não surpresa, pois a parte agravada ao apresentar as contrarrazões expressamente se manifestou pela concordância com a suspensão da decisão agravada enquanto durarem os efeitos da medida cautelar deferida na ADPF no 828 (Id. 129368171, pág. 7).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022